Tribunal: TJDFT
Processo: 0752476-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0752476-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALCIOMAR SILVA DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno contra a decisão Id. 67382762, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712275-74.2024.8.07.0018, homologou os cálculos da contadoria e determinou a expedição de RPV e precatório. Em síntese, o Distrito Federal destaca que o Agravo de Instrumento não tem o objetivo de discutir a inexigibilidade o título executivo judicial, mas sim a impossibilidade de o cumprimento de sentença prosseguir, tendo em vista que não existem valores incontroversos. Argumenta que o fato de não ter sido concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0743273-79.2024.8.07.0000 é irrelevante para determinar o pagamento pelo Distrito Federal, pois goza da prerrogativa de apenas adimplir os seus débitos após o trânsito em julgado do pronunciamento judicial que os estabeleceu, nos termos do Tema n. 28/STF. Requer reconsideração da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. De fato, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento 0743273-79.2024.8.07.000 não obsta a discussão acerca da impossibilidade de se expedir precatório quando ainda há controvérsia acerca da existência do crédito. Assim, revogo a decisão Id. 67382762 e passo a analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Distrito Federal (agravante) requer a suspensão dos efeitos da decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição dos requisitórios. Em abono à pretensão recursal, defende a impossibilidade de se expedir RPV/precatório, por se tratar de valores controvertidos, tendo em vista que ainda permeia a discussão acerca da inexigibilidade do título executivo judicial. Em juízo de cognição sumário, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), fixou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). O prosseguimento do processo quanto ao valor incontroverso também está amparado pelo CPC, que, em seu art. 535, § 4o, assim prevê: “§ 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Desse modo, inexiste dúvida quanto à possibilidade de o cumprimento de sentença prosseguir quanto ao valor incontroverso. Todavia, na hipótese dos autos, não há parcela incontroversa, tendo em vista a parte executada suscitou a inexigibilidade do título executivo judicial, que, embora tenha sido rejeitada pelo juízo de origem, é objeto do Agravo de Instrumento no 0743273-79.2024.8.07.000, cujo julgamento está pendente e, independentemente de o recurso ter efeito suspensivo ou não a totalidade do crédito permanece controvertida. Consoante entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça, pendente o julgamento de agravo de instrumento, a execução só pode prosseguir em relação à parcela incontroversa. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA N.o 28 DO STF. PARCELA INCONTROVERSA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE ENVIO A CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o § 4o do art. 535 do CPC, o cumprimento de sentença contra a Fazenda pública, no que toca à parte incontroversa da obrigação, deve prosseguir regularmente em face do ente público, independente de julgamento de recurso. 2. A respeito do tema em análise de recursos repetitivos, o Supremo Tribunal de Federal editou o Tema n.o 28 com a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” 3. No caso, verifica-se que no momento processual atual ainda não há a determinação de valor incontroverso, tendo em vista que o quantum debeatur encontra-se pendente de definição, razão pela qual o juízo a quo determinou o envio dos autos a contadoria judicial para a realização de cálculos e definição dos valores devidos. Assim, não é possível o prosseguimento da execução com a expedição de requisitório total ou parcial ou precatório, cujo valor ainda não se encontra definido, devendo-se aguardar a preclusão da decisão e o retorno dos autos da r. Contadoria Judicial, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1967952, 0747454-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE RPV E PRECATÓRIO. CABIMENTO. PARCELA CONTROVERSA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. Nos autos de cumprimento de sentença, pendente o julgamento de agravo de instrumento, é possível o prosseguimento da execução apenas em relação ao valor incontroverso da dívida, sendo adequada, inclusive, a expedição de RPV e precatório em relação a tal parcela. A atribuição de efeito suspensivo (ou não) ao agravo de instrumento que debate parcela da dívida não influi na conclusão de que a parcela nele debatida é controversa, até que haja trânsito em julgado da decisão a ser proferida no agravo de instrumento. É possível que o magistrado singular dê prosseguimento à execução em relação à parcela incontroversa da dívida (conforme artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil), mas, adotadas as providências cabíveis, os autos do cumprimento de sentença devem permanecer suspensos, na forma do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1666289, 07030413920228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 8/3/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO E PRECATÓRIO. PARCELA CONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O trânsito em julgado mencionado nos §§ 3o e 5o do art. 100 da Constituição Federal é referente ao título executado no cumprimento, no caso, a sentença proferida nos autos do processo originado pela mencionada ação coletiva, que transitou em julgado em 11/3/2020. Não diz respeito, portanto, a eventual preclusão de decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença. Por isto, não há qualquer óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso nos termos do art. 535, § 4o do CPC, e consoante Tese 28 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa. 1.1. O agravo de instrumento 0711542-36.2022.8. 07.0000, no qual se discute correção monetária, ainda não transitou em julgado, razão pela qual expedição de RPV e precatório deve se limitar à parte incontroversa do valor exigido pelo autor. 2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1707465, 07009266520238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023) Dessa forma, embora o título executivo judicial já tenha transitado em julgado, pende discussão quanto à própria exigibilidade do título, o que impede a expedição de requisitórios, por não haver parcela incontroversa. Cumpre destacar que a Resolução no 303/2019 do CNJ, que dispõe acerca da gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, em seu art. 6o, VII, exige que conste no ofício precatório a data do trânsito em julgado da decisão que resolveu a impugnação ao cálculo no cumprimento de sentença. Tal fato reforça a impossibilidade de se expedir requisitório referente a valor controvertido. Ante o exposto, revogo a decisão Id. 67382762 e antecipo a tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou a expedição dos requisitórios. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora